Tribunal: STF
Processo: HC 205514
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO IMPUGNADA TRANSITADA EM JULGADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OFENSA AO ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 18.8.2021 por João Paulo de Melo, advogado, em benefício de Cléber do Prado da Silva, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 29.9.2021, rejeitados os Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.876.695.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de sessenta e quatro anos e um mês de reclusão, em regime inicial fechado, e de mil quinhentos e cinquenta e seis dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos incs. IV, V e VII do § 2º do art. 121 (homicídio qualificado), no incs. IV, V e VII do § 2º do art. 121 c/c inc. II do art. 14 (homicídio qualificado tentado), todos do Código Penal, no inc. IV do parágrafo único do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida) e nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente e associação para o tráfico).
    3. A defesa interpôs recurso de apelação no Tribunal de Justiça do Paraná, que a ele negou provimento:
    “JÚRI. CONDENAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 121, § 2.°, IV, V E VII E ART. 121, § 2.°, IV, V E VII, C.C. ART. 14, II, TODOS DO CP, ART. 16, DA LEI N.° 10.826/2003 E ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). RÉU CLEBER CONDENADO À PENA TOTAL DE SESSENTA E QUATRO (64) ANOS E UM (1) MÊS DE RECLUSÃO. RÉ EUCLÉIA CONDENADA À PENA DE TREZE (13) ANOS, DEZ (10) MESES E OITO (8) DIAS DE RECLUSÃO, AMBAS A SEREM CUMPRIDAS EM REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DE AMBOS OS RÉUS. 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO, POR NÃO TER O PARQUET OBSERVADO O PRAZO DO ART. 479, DO CPP. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS COM ANTECEDÊNCIA DE TRÊS DIAS. CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS E NÃO HORAS. 
    2) PRELIMINAR DE NULIDADE POR UTILIZAÇÃO EM PLENÁRIO DE DOCUMENTO NÃO CONSTANTE DOS AUTOS. REJEIÇÃO. RESUMO DOS FATOS APRESENTADO AOS JURADOS, QUE NÃO CONSTITUI DOCUMENTO NOVO. PRELIMINARES DE NULIDADE AFASTADAS. 
    3) DOSIMETRIA DA PENA. AMBOS OS RÉUS IMPUGNANDO A PENA IMPOSTA. RÉU CLEBER. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO JURIDICAMENTE IDÔNEA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIMES EXTREMAMENTE GRAVES. EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA POR NÃO TER SIDO DEBATIDA. DESACOLHIMENTO. AGRAVANTE DE CARÁTER OBJETIVA. PRECEDENTES DESTA 1.a CÂMARA CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO PELO MAGISTRADO PRESIDENTE. QUANTUM DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA ADEQUADO. CONCURSO MATERIAL ESCORREITAMENTE APLICADO. PENA TOTAL ESTABELECIDA AO RÉU CLEBER IRRETOCÁVEL. RÉ EUCLÉIA. RECURSO VISANDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO”.
    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs o Recurso Especial n. 1.876.695 no Superior Tribunal de Justiça. Em 22.6.2020, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, deu parcial provimento ao recurso “para decotar a agravante da reincidência, ficando a pena definitiva do recorrente Cléber em 55 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão”.
    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados em 29.9.2020.
    Em 13.10.2020, foi certificado o trânsito em julgado dessa decisão em 6.10.2020 e determinada a baixa dos autos ao Tribunal de Justiça do Paraná.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega que “a sessão plenária se realizaria na data de 12/09/2019, sendo que para garantir os três dias úteis anteriores, a parte precisava juntar os documentos antes do dia 09/09/2019, a fim de garantir três dias úteis mínimos antes da sessão, deveria apresentar até o dia 08 de setembro, pois, assim ficariam os três dias posteriores, 09, 10 e 11 de setembro”.
    Sustenta que, “conforme se observa dos autos, o Ministério Público juntou documentos na data de 09/09/2019, às 13h35, evento 537, sendo que a sessão plenária estava designada e se realizou na data de 12/09/2019, ou seja, após o prazo legal, não garantido os três dias úteis determinados pela lei”. 
    Afirma que, “uma vez maculado e desrespeitado o prazo legal, não há que se falar em prejuízo, pois, o prejuízo é inerente a violação do devido processo legal”. 
    Aponta que, “durante a manifestação do Ministério Público quando dos debates, este se utilizou de um organograma exibido em Datashow que não estava juntado aos autos, em momento algum para conhecimento da defesa, o que pode ser denotado das movimentações do processo (ausência de qualquer organograma) e agora está juntado com os demais documentos da sessão realizada”.
    Anota que “a defesa interpelou, postulando pela não utilização a fim de evitar que se maculasse a sessão plenária, porém, mais uma vez pelo juízo na oportunidade houve deferimento da utilização de um documento que não constava dos autos, maculando a lei”.
    Argumenta que, “da simples leitura do documento, verifica-se que, na verdade, o organograma não era uma mera demonstração de teses, mas sim, um apontamento aos senhores jurados de levantamento feito pelo órgão Ministerial, no sentido de apontar informações como se fosse Cléber um chefe de organização criminosa, ou seja, houve uma conclusão do Ministério Público no organograma que não constava dos autos, trazendo alguns elementos desconhecidos da defesa”.
    Enfatiza que “não há que se falar em preclusão, uma vez que os protestos foram realizados oportunamente, durante a realização da sessão plenária, pela defesa, constituindo em irregularidade insanável e evidente prejuízo a defesa”.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “(…) requer seja concedida a ordem liminar para fins de determinar a nulidade dos atos posteriores a juntada dos documentos fora do prazo legal bem como, pela utilização de documento não constante dos autos, quando da realização da sessão plenária, e ao final sendo concedida em definitivo a ordem de Habeas Corpus”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual provido em parte o Recurso Especial n. 1.876.695.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. Consta dos autos que a decisão impugnada na presente impetração transitou em julgado em 6.10.2020.
    A presente impetração foi protocolizada em 18.8.2021, meses após o trânsito em julgado da decisão questionada.
    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A condenação imposta ao agravante já transitou em julgado. 
    2. É inviável a ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. (…)
    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.047-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.6.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PECULATO EM CONCURSO DE PESSOAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 327, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADES E ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 
    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (…)
    7. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 169.985-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.6.2021).
    Confiram-se também os precedentes a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    8. Não se demonstra ilegalidade manifesta ou teratologia no caso dos autos.
    Dispõe-se no art. 479 do Código de Processo Penal:
    “Art. 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte.
    Parágrafo único. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados”.
    O impetrante alega ofensa ao art. 479 do Código de Processo Penal em razão da juntada de documentos aos autos pelo Ministério Público fora do prazo previsto nesse dispositivo legal e da exibição em Plenário, pela acusação, de slide contendo organograma que não havia sido juntado aos autos.
    9. Razão jurídica não assiste ao impetrante.
    Como se tem no art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade.
    Sem demonstração de efetivo prejuízo não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, como consolidado entendimento jurisprudencial e doutrinário sobre a matéria.
    Nesse sentido:
    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Alegação de nulidade. Ausência de demonstração de prejuízo. Jurisprudência do supremo tribunal federal. (…) 
    2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. O acórdão impugnado está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.318-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMÁ-LA. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS, REPUTADAS INEFETIVAS, PELO DEFENSOR DATIVO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
    2. Não tendo o agravante deduzido em que medida a decretação de invalidação poderia conduzir a desfecho diverso na ação penal, não há como reconhecer a ilegalidade invocada. 
    3. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade, o que, no caso, não ocorreu. 
    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 190.146-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.8.2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. FALTA GRAVE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SAN GRIEF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (…)
    3. Esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que “a oitiva do condenado em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público pode suprir eventual nulidade decorrente da ausência ou deficiência de defesa técnica no curso de Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena privativa de liberdade” (RHC 145.677/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.8.2017). Precedentes. 
    4. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. (…)
    7. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 199.495-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.5.2021).
    Nessa mesma linha, examinando o art. 479 do Código de Processo Penal, Eugênio Pacelli e Douglas Fischer prelecionam:
    “(…) a não observância do dispositivo – em nossa interpretação – importa em nulidade relativa, na medida em que é fundamental a demonstração de que a infringência ao dispositivo vulnerou a ampla defesa. Mesmo que se diga que a nulidade seja absoluta, ainda assim sustentamos a necessidade de ponderação se houve ou não prejuízo. Como defendemos, não há de se confundir nulidade do ato com nulidade do processo ou do julgamento” (PACELLI, Eugênio; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2019. Livro eletrônico).
    10. Na espécie, o impetrante defende que o prejuízo ao paciente decorreria da juntada da documentação aos autos fora do prazo previsto no art. 479 do Código de Processo Penal. Entretanto, sequer esclarece no que consistiria essa documentação e de que forma sua exibição aos jurados poderia causar prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
    Embora o impetrante afirme terem sido esses documentos efetivamente utilizados pelo Ministério Público, consta da decisão impugnada na presente impetração inexistirem “notícias de que os referidos documentos foram efetivamente apresentados aos jurados”.
    Sobre o tema, o Ministro Joel Ilan Paciornik assentou:
    “Sobre a violação ao art. 479 do CPP, em razão da juntada dos documentos pela acusação no terceiro dia útil anterior ao julgamento pelo Tribunal do júri, o Tribunal de origem rechaçou a nulidade por observância da referida hipótese normativa. Cito o trecho:
    Inicialmente, completamente desarrazoada a preliminar acerca da não observância do disposto no art. 479, do CPP, no tocante à juntada de documentos pelo parquet antes da sessão plenária.
    O art. 479, do Código de Processo Penal dispõe que: 
    "Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte" 
    Ou seja, tendo em vista que a sessão plenária estava agendada para o dia 12 de setembro de 2019, o último dia para a juntada dos documentos foi 09 de setembro de 2019, o que foi observado pelo representante do parquet. 
    Demais disso, irrelevante o horário que foi procedida a juntada dos documentos no sistema projudi, pois os prazos processuais são contados em dias e não horas, como busca crer a defesa dos réus. 
    Portanto, tal como pontuou a douta Procuradoria - Geral de Justiça: 
    "Sendo assim, sem muitas digressões, considerando que o julgamento estava marcado para o dia 12/09/2019, o terceiro dia útil se deu em 09/09/2019, data em que os documentos foram efetivamente acostados pelo Agente Ministerial." (mov. 16.1) 
    Rejeita-se, assim, a preliminar de nulidade por ofensa ao art. 479, do CPP (fl. 2162).
    Pois bem, embora os documentos tenham sido juntados no dia 9, a intimação da defesa ocorreu apenas no dia 10 (fl. 1757). Assim, consoante a jurisprudência desta Corte, poderia ser reconhecida violação ao art. 479 do CPP. Contudo, o vício não ensejará o reconhecimento de nulidade no caso concreto, pois não demonstrado o efetivo prejuízo. Há na petição do recurso especial apenas alegação genérica de que o prejuízo decorreria da condenação. Por seu turno, consoante ata do julgamento (fls. 1875/1878), a juntada dos documentos foi tratada antes dos debates, inexistindo notícia de que os referidos documentos foram efetivamente apresentados aos jurados. Ainda, conforme o trecho transcrito, o Tribunal de origem não se manifestou sobre prejuízo”.
    Ausente demonstração de prejuízo, incabível o reconhecimento da nulidade pretendida pela defesa em razão da juntada extemporânea de documentos aos autos.
    11. Quanto à exibição pela acusação, em Plenário, de slides contendo organograma, razão jurídica também não assiste ao impetrante.
    O Tribunal de Justiça do Paraná decidiu que o organograma exibido pelo Ministério Público era mero resumo dos fatos constantes da denúncia e da decisão de pronúncia, não consistindo documento novo sobre matéria de fato para os fins do art. 479 do Código de Processo Penal.
    Para acolher a alegação do impetrante de que “houve uma conclusão do Ministério Público no organograma que não constava dos autos, trazendo alguns elementos desconhecidos da defesa”, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos.
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)
    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).
    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora